Tribunal: STF
Processo: AO 2501
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Penal  e processo  penal. Denúncia de corrupção passiva contra magistrado. Mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima suspeitos. Competência do Supremo Tribunal Federal. Constituição da República,  art. 102,  inciso I,  alínea n. Coisa julgada. Preliminar preclusa. Preliminar novamente afastada. Ilicitude da prova. Não ocorrência. Processamento por autoridade incompetente. Não ocorrência. Prova indiciária. Possibilidade de condenação. Precedentes. Standard probatório acima de dúvida razoável. Ausência de prova suficiente à condenação criminal. Sentença absolutória mantida. Apelação da acusação não provida. Apelação da defesa. Alteração da absolvição por atipicidade do fato. Não configuração da hipótese.